Tribunal: TJSP
Processo: 2209733-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Habeas corpus – Paciente acusado de praticar furtos qualificados (duas vezes) e de promover, constituir e integrar organização criminosa – Ele e outras pessoas ainda não identificadas adentraram estabelecimentos comerciais situados nos municípios de Itaberá/SP e Capão Bonito/SP, deles subtraindo defensivos agrícolas avaliados em R$ 1.100.000,00 – Investigações policiais que apuraram a

Ementa:
Habeas corpus – Paciente acusado de praticar furtos qualificados (duas vezes) e de promover, constituir e integrar organização criminosa – Ele e outras pessoas ainda não identificadas adentraram estabelecimentos comerciais situados nos municípios de Itaberá/SP e Capão Bonito/SP, deles subtraindo defensivos agrícolas avaliados em R$ 1.100.000,00 – Investigações policiais que apuraram a ocorrência de vários delitos semelhantes na região dos fatos, perpetrados pela organização criminosa liderada pelo paciente – Pedidos de revogação da prisão preventiva sob os argumentos de que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Cód. de Proc. Penal e que a manutenção da custódia, em presídios com superlotação carcerária, agrava os riscos de contaminação pelo coronavírus, devendo ser observada a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – Prisão preventiva que se impõe – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do Cód. de Proc. Penal relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Recomendação no 62/2020 do CNJ que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão da liberdade provisória – Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime – Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais – Ausência de demonstração pelo paciente de que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio onde se encontra ou que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à COVID-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados médicos especiais – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.